Tribunal: TJMT
Processo: 1020577-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020577-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), LINDINALVA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 318.598.601-68 (AGRAVADO), PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.044.381-87 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENITÊNCIA NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – IMPOSIÇÃO DE
ASTREINTES
– NECESSIDADE – BLOQUEIO PROVISÓRIO DO VALOR DA MULTA QUE VISA CONFERIR EFETIVIDADE AO COMANDO – VALOR ADEQUADO –

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Se há renitência comprovada nos autos, bem como ausente adoção de outra medida efetiva para compelir a concessionária de serviço público em atender ao comando judicial, ainda mais considerando que a obrigação de não interromper o fornecimento de água enquanto não dirimida a controvérsia somente depende e pode ser efetuada pela própria ré, torna-se viável o imediato bloqueio provisório dos valores até então devidos a título de astreintes, como forma de efetivar os atos judiciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÁGUAS CUIABÁ S. A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1021205-64.2020.8.11.0041, movida por LINDINALVA MARIA DE ALMEIDA, dentre outras providências, em razão do descumprimento reiterado de ordem judicial, determinou o bloqueio provisório de R$126.500,00 (cento e vinte e seis mil e quinhentos reais), a título de
astreintes
, ressalvada a liberação da quantia após o trânsito em julgado da ação.

Nas razões do recurso, a recorrente relata que i. Juiz monocrático, depois de nova manifestação da parte demandante informando a realização no corte dos serviços, achou por bem em penalizar a Concessionária com a aplicação de uma multa de R$126.500,00, a qual se devia ao fato da agravante ter descumprido diversas determinações exaradas no feito.

Sustenta, em síntese, a nulidade parcial da decisão invectivada, ante a impossibilidade da realização de autêntico cumprimento provisório de sentença, sem que haja previsão legal.

Acrescenta que
“para realizar a citada penhora, teria, no mínimo, de existir um cumprimento de sentença provisório, onde, por sua vez, a parte deduziria seu pedido e a Concessionária seria intimada a pagar o valor no prazo contemplado no Código de Processo Civil e apresentar impugnação, procedimentos estes que foram completamente ignorados pelo i. Juiz de primeiro grau, que, de forma lamentável, utilizou de interpretação equivocada do Código Adjetivo Civil para penalizar a ora agravante”.

Ao final, pede o provimento do recurso para que seja excluída penalidade imposta ou reduzida à um patamar condizente com a lide em testilha, devendo ser repetido que a agravada é beneficiária de justiça gratuita e não demonstrou qualquer ponto que justificasse uma sanção tão exacerbada.

Com o agravo junta documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido realizado em caráter de urgência (Id. 147516177).

Contraminuta, no Id. 148168653, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai dos autos que a parte agravada ajuizou ação ordinária discutindo os valores das faturas de água de sua residência no período de fevereiro a maio de 2020, além de pedir a nulidade das cobranças das tarifas de esgoto tendo em vista que em sua visão seriam ilegais, tendo, quanto a esta exação, postulado liminarmente pela isenção imediata, com a consequente segregação nas futuras contas emitidas.

Devidamente distribuída e processada a ação, entendeu por bem o d. Juízo
a quo
em deferir a tutela de urgência postulada pela parte agravada, tendo assim decidido à época:

“ [...] Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do cpc, defiro a tutela provisória de urgência formulada na inicial, para determinar que a requerida águas cuiabá s/a – concessionária de serviço, se abstenha de interromper, e se for o caso restabeleça no prazo de 04h (quatro horas), o fornecimento de água na residência da autora Lindinalva Maria De Almeida em razão do faturamento reclamado até ulterior deliberação, sob pena de multa diária no valor de r$500,00 (quinhentos reais) de descumprimento, sem prejuízo de posterior majoração. Determino que a ré viabilize o desmembramento da cobrança mensal do serviço público de esgoto sanitário denunciado pela autora, para se abster de cobrar o serviço sanitário faturado até ulterior deliberação do juízo, devendo ainda de abster enviar os dados da requerente aos anais de proteção ao crédito em decorrência dos faturamentos apreciados, sendo o caso, determino a exclusão no prazo de 24h (vinte e quatro horas) de eventual restrição cadastral já lançada, sob pena de multa diária no valor de r$500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento da medida. [...]”.

Após a parte agravada ter impugnado à defesa apresentada, o Juízo
a quo
deferiu o pedido para determinar que a agravada passasse a depositar nos autos o valor correspondente à água, mais precisamente no importe correspondente a 10m3, sendo que a agravante deveria informar o valor correspondente.

Em 19.03.2022, após especificação de provas pelas partes e realização de depósitos judiciais pela agravada para pagamento das faturas em atraso, o feito foi saneado para deferir a prova pericial postulada, postergando para depois a análise quanto à pertinência da oitiva de testemunhas.

No dia 29.09.2022 o i. Juiz monocrático, depois de nova manifestação da parte demandante, dentre outras providências, em razão do descumprimento reiterado de ordem judicial, determinou o bloqueio provisório de R$126.500,00 (cento e vinte e seis mil e quinhentos reais), a título de
astreintes
, ressalvada a liberação da quantia após o trânsito em julgado da ação.

Pois bem.

Quanto a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos em conta bancária, provenientes de contrato de empréstimo, cuja exigibilidade está sendo questionada em Juízo.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão do autor da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Na hipótese, como bem esclarecido na decisão agravada, todas essas circunstâncias delineadas revelam absoluto descaso com o poder judiciário e levam a conclusão de que a aplicação da multa a fim de coagir o demandado ao cumprimento da obrigação imposta na decisão não está alcançando sua finalidade, sendo importante considerar na espécie a relevância do bem jurídico envolvido na presente demanda, ou seja, a dignidade da parte autora sobretudo porque o fornecimento de água trata-se de bem essencial, amparado pelo princípio da continuidade e a sua suspensão poderá trazer prejuízos irreparáveis.

Com efeito, diante da renitência de descumprindo judicial, bem como ausente a adoção de outra medida efetiva para compelir a concessionária de serviço público em atender ao comando judicial, ainda mais considerando que a obrigação de não interromper o fornecimento de água enquanto não dirimida a controversa somente depende e pode ser efetuada pela própria recorrente, entendo viável o imediato bloqueio provisório dos valores até então devidos a título de astreintes, como forma de efetivar os atos judiciais.

Em relação ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência da seguradora recorrente, considero que a quantia bloqueada provisoriamente, de R$126.500,00 (cento e vinte e seis mil e quinhentos reais), é apropriada e satisfatória para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que, ante ao descumprimento reiterado de ordem judicial, determinou o bloqueio provisório de R$126.500,00 (cento e vinte e seis mil e quinhentos reais), a título de
astreintes
, ressalvada a liberação da quantia após o trânsito em julgado da ação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023